Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710100-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA LETICIA BESSA SOUZA, CAMILA ROSA SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: INGRID QUINTAO MERECHIA, MILLA KAROLINI VENTURA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SARA LETICIA BESSA SOUZA e CAMILA ROSA SANTOS DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação de dissolução de sociedade (autos n. 0725865-64.2023.8.07.0015), ajuizada em desfavor de INGRID PEREIRA QUINTÃO e MILLA KAROLINI VENTURA DOS SANTOS. A decisão agravada recebeu o pedido formulado em sede de contestação como reconvenção, nos seguintes termos (ID 185082644): “Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. Recebo o pedido de retirada das autoras da sociedade feito em sede de contestação como reconvenção. Intimo as Rés/Reconvintes para comprovarem o recolhimento das custas referente à reconvenção. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento." Nesta sede, as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os autos principais até o julgamento do presente agravo. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, por ser contrária ao art. 373, § 2o do CPC. Narram que protocolaram inicial de dissolução empresarial, e pediram liminarmente a suspensão da venda de novos cursos que também são ofertados pela empresa, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Aduzem que o processo seguiu e, após a apresentação da contestação pelas agravadas, foram intimadas para apresentar réplica, o que ocorreu conforme ID 182425048. Informam que as partes passaram a apresentar as provas que pretendiam produzir quando, após quase um mês, sobreveio a decisão agravada, que converteu o feito em diligência e recebeu o pedido de retirada das autoras da sociedade feito em sede de contestação como reconvenção, intimando as reconvintes a comprovarem o recolhimento das respectivas custas. Argumentam que na contestação não houve menção a qualquer tipo de pedido de reconvenção, e sequer houve tópico específico para o suposto pedido, além do que, as agravantes foram intimadas a apresentar réplica, e não resposta à reconvenção. Asseveram que a decisão agravada é arbitrária, pois se a justificativa para o indeferimento do pedido liminar feito pelas agravantes se deveu ao argumento de que haveria prejuízo à empresa, da mesma forma este ocorreria com a retirada repentina das agravantes da sociedade. Afirmam que, com a retirada das agravantes, seus pacientes que já se encontram em atendimento serão cancelados, bem como o contrato com novos pacientes não mais poderá ser feito, e isso implicará em prejuízo patrimonial para a empresa. Entendem que a decisão decide o mérito do processo, antes de sequer ter possibilitado às partes a produção de prova testemunhal que se faz necessária (ID 56934605). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, e está comprovado o recolhimento do preparo (ID 56934607). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de dissolução de sociedade limitada em que as autoras pedem a extinção total da sociedade, com a devida divisão do capital social, bem como a impossibilidade de utilização do nome “Lugar de Encontro”, pelo prazo de 10 anos, e/ou figurar em empresa que contenha tal expressão no nome da Sociedade, além da posterior apuração dos haveres, para que cada sócia levante o que de direito e a ação seja extinta e arquivada definitivamente (ID 172947986). Em resposta, as rés, ora agravadas, apresentaram “contestação em desfavor da ação de dissolução total de sociedade limitada com pedido liminar”. Teceram arrazoado sobre o desentendimento entre as sócias e requereram a improcedência da demanda proposta, para que não seja decretada a extinção total da sociedade empresarial, bem como pediram a decretação da dissolução parcial da empresa, para que as autoras peguem sua parte dos haveres e se retirem da empresa, conforme solicitado pelas mesmas (ID 179016163). As autoras foram intimadas a apresentar réplica, e assim o fizeram no ID 182425048, após o que o feito foi convertido em diligência a fim de receber o pedido formulado em contestação como reconvenção, com a intimação das rés para comprovarem o recolhimento das custas referente à reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Acerca da reconvenção, o art. 343 do CPC dispõe o seguinte: “Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” Nos termos do dispositivo mencionado, verifica-se que a reconvenção será apresentada na própria contestação, e não mais como peça autônoma. Ademais, cumpre observar que, conforme entendimento consubstanciado no Enunciado 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis (FPPC), “Para que se considere proposta a reconvenção, não há necessidade de uso desse nomen iuris, ou dedução de um capítulo próprio. Contudo, o réu deve manifestar inequivocamente pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial.” A reconvenção se trata, portanto, de expressão do direito de ação do réu, que também possui legitimidade para a propositura da ação conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, criando-se uma relação jurídico-processual nos mesmos autos. É certo que a ação de dissolução de sociedade não possui caráter dúplice, posto que a improcedência do pleito inicial não importaria em reconhecimento do direito das demandadas para dissolução parcial da sociedade, com retirada das demandantes. Veja-se: “EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. CARÁTER DÚPLICE. INEXISTÊNCIA. ABANDONO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.A natureza dúplice é caracterizada pela própria natureza do direito material deduzido em juízo em que a sentença concede o bem da vida a qualquer das partes, até mesmo ao réu, sem que obrigatoriamente este tenha formulado pedido de tutela jurisdicional contraposto ao do autor, o que não ocorre no pedido de dissolução da sociedade empresária. 2. O art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias. 3. Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 267 do CPC, para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 4. Quando o processo é extinto, sem resolução do mérito, em razão da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito, a aplicação do princípio da causalidade se faz necessária, de forma que as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem o julgamento do mérito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20100110114955APC, Relator: Carlos Rodrigues, Revisor: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, publicado no DJE: 16/2/2016). Nesse cenário, é lícito à parte ré manifestar pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda inicial, no caso, a retirada das demandantes da sociedade, que não decorreria da simples improcedência da ação de dissolução da sociedade, não se exigindo que tal pleito assuma nomenclatura específica, ou seja consignado em tópico apartado. A conversão do feito em diligência é instituto processual que permite ao magistrado a adoção de providência que entenda necessária ao julgamento da causa, no caso, a emenda da contestação para recolhimento das custas reconvencionais, decisão que não se mostra arbitrária, mas alinhada à jurisprudência deste TJDFT. Nesse sentido, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTESTAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. MESMA PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, ampliando o mérito da causa ou o objeto litigioso do processo de forma ulterior. 2. É possível a proposta de reconvenção no interior da própria contestação, pois o Código de Processo Civil de 2015 não faz a mesma exigência prevista no art. 299 do Código de Processo Civil de 1973. 3. A proposta da reconvenção exige apenas que o réu manifeste inequivocamente o pedido de tutela jurisdicional qualitativa ou quantitativamente maior que a simples rejeição dos pedidos iniciais. 4. Agravo de instrumento provido.” (07120192520238070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 22/6/2023). -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA POR ABANDONO DO AUTOR. AÇÃO RECONVENCIONAL. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO POR AUSÊNCIA DA CITAÇÃO DOS RÉUS NA AÇÃO ORIGINÁRIA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUTONOMIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS OU EMENDAR A INICIAL. 1. A reconvenção é compreendida como o exercício do direito de ação do réu exercido no processo em que, primitivamente, o autor originário tenha exercido o seu direito de ação. 2. Consoante estabelece o § 2o do artigo 343 do Código de Processo Civil, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. 3. O abandono do autor no processo originário não enseja o indeferimento do processamento da reconvenção, ainda que não tenham sido citados todos os réus da ação originária, mormente se o réu não citado não integra a pretensão formulada na ação reconvencional. 4. Nada obstante a reconvenção sujeitar-se ao pagamento de custas processuais (artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT), deve ser facultada à parte que não as recolheu, a oportunidade de suprir a falha, intimando-a previamente na forma da Lei. 5. Na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, depois de intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 6.Apelação conhecida e provida.” (20160710049690APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 296-310) -g.n. Importa destacar que a decisão agravada não decidiu sobre o mérito do pedido de reconvenção, consistente na retirada das demandantes da sociedade, mas tão somente o recebeu, sob a condição de que fossem recolhidas as custas, de modo que a resolução do mérito em relação a todos os pedidos formulados, por ambas as partes, ocorrerá em sede de sentença. A medida não gera prejuízo ao contraditório e ampla defesa, pois as autoras, ora agravantes, tiveram oportunidade de manifestação e resposta em face das alegações apresentadas pelas rés/reconvintes, tanto após a oferta da contestação/reconvenção, por meio do ID 182425048, quanto após o recolhimento das custas reconvencionais, conforme petição de ID 188621223. Destarte, não há elementos que autorizem a suspensão dos autos principais. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se; intimem-se. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 17:27:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador